Tribunal: STF
Processo: AI 445782
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
   PRECEDENTE. EQUIPARAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
   CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. A questão da equiparação da Agravante com entidade de
   assistência social não foi examinada pelo Tribunal a quo.
   Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal.